Tribunal: TCU
Processo: 018.281/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8616/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.281/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jorge Pereira Filho (CPF XXX.917.207-XX); Jorge Rodrigues de Barros (CPF XXX.563.257-XX); Ramiro Melo dos Reis (CPF XXX.217.227-XX); Sérgio Paulo de Bragança dos Santos (CPF XXX.065.917-XX); Valdir Antônio de Araújo (CPF XXX.048.107-XX) e Valter Rodrigues Barreto (CPF XXX.422.247-XX). 1.2. Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CTU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: Ricardo Lopes Godoy (OAB/RJ 174.531), entre outros, representando a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.